Tribunal: TJDFT
Processo: 0725370-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725370-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra decisão de ID 96440505 (autos de origem), prolatada no bojo da ação de obrigação de fazer ajuizada por Comercial de Gêneros Alimentícios Bem Mais Ltda., em que o d. Juízo a quo deferiu “a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que cumpra sua obrigação em oferecer serviço eficiente, qualidade e contínuo, solucionando o problema da instabilidade da tensão elétrica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor correspondente a dez vezes o valor médio das faturas dos últimos seis meses.” Nas razões do recurso, a agravante argumenta, em síntese, que os requisitos autorizadores da antecipação da tutela não estão preenchidos. Narra que a decisão de primeiro grau viola a legislação aplicável à hipótese, como a Lei no 8.987/95 (Lei de Concessões); o Decreto no 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica; e a Resolução no 414/10, da própria ANEEL, que estabelece as Condições do Atendimento. Afirma inexistir falha na prestação do serviço ou no atendimento da agravante e que o atendimento da região está dentro dos padrões estabelecidos pela ANEEL. Alega não ser possível o cumprimento da decisão, considerando a necessidade de inspeção para avaliação da carga e tensão, e, caso constatado um nível menor de tensão, deve ser realizada obra para alteração, precedida da apresentação, pela empresa autora, de novo projeto elétrico, e a devida aprovação pela concessionária agravante. Ressalta que a empresa agravada deve arcar com todos os custos da obra, evitando-se o seu enriquecimento ilícito. Acrescenta que o “ponto de entrega”, ou seja, o ponto de conexão do sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da unidade consumidora caracteriza-se como o limite da responsabilidade da agravante quanto ao fornecimento dos seus serviços. Aduz que o laudo apresentado pela autora indica a culpa exclusiva desta pelo não funcionamento de seus aparelhos eletrônicos, pois dele se extrai que os cabos de alimentação estão ruins, havendo a necessidade de realização de diversas melhorias nas instalações internas. Quanto à multa fixada, salienta que esta se mostra incompatível com o objeto da ação, além de propiciar o enriquecimento ilícito da agravada, em ofensa ao artigo 884 do Código Civil e ao artigo 537 do Código de Processo Civil. Menciona que, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00, não se revela cabível a fixação de multa equivalente a dez vezes o valor médio das faturas dos últimos seis meses. Pugna, pois, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão impugnada para que a tutela antecipada, pleiteada pela agravada, seja indeferida ou, subsidiariamente, que seja afastada ou reduzida a multa imposta em razão do descumprimento da medida. Preparo ao ID 27941780. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Na origem, a agravada ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor da agravante (ID 9631282), ao argumento, em suma, de que atua, desde abril de 2019, no comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercado, e que, ao longo dos meses, observou a perda de diversos produtos refrigerados e problemas nos equipamentos elétricos. Ainda segundo a exordial, em 27/04/2021 teve que suspender temporariamente suas atividades, em razão da queda de energia elétrica, que ocasionou a perda de produtos e equipamentos elétricos. Narra a parte autora ter solicitado a análise, pela agravante, da rede elétrica, tendo esta indicado a necessidade de colocação de registrador gráfico para medição da tensão, que, contudo, seria instalado em 30 dias. Diante do prazo elevado e do fechamento do estabelecimento comercial, a autora afirma ter contratado um engenheiro elétrico para avaliação, tendo este confirmado a instabilidade da tensão elétrica. Considerando a necessidade de retomada de suas atividades e da inércia da agravante, formulou pleito de urgência para o fim de determinar que esta solucione o problema de instabilidade da tensão elétrica. Diante disso, o magistrado a quo proferiu a decisão recorrida, deferindo o pleito de urgência formulado pela autora. Segundo a agravante, os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil não se encontram preenchidos, Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Destarte, pela simples leitura do texto legal, verifica-se que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à probabilidade do direito, esta restou evidenciada pelos documentos acostados à inicial, em especial o laudo particular, produzido por engenheiro elétrico, o qual, após obtenção de dados através das mensurações realizadas na energia elétrica fornecida ao estabelecimento da parte autora, consignou, verbis: As mensurações evidenciaram que a anormalidade provém do fornecimento de energia elétrica a unidade, pois as mensurações ocorreram nos pontos de acesso mais próximos a fonte de abastecimento permitidos ao consumidor. Todos as máquinas e / ou equipamentos estavam desligados no ato da mensuração dos níveis de tensão, exceto pelo uso da iluminação, sendo esta com consumo de energia elétrica desprezível, tendo em vista a capacidade de abastecimento do sistema de medição de energia elétrica destinado a unidade de interesse. (ID 96391292 – p. 5) A conclusão do laudo restou assim assentada: O COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM MAIS LTDA possui níveis de tensão críticos para o funcionamento de máquinas e / ou equipamentos elétricos e eletroeletrônicos oriundos do fornecimento de energia elétrica, tendo variações em diferentes horários do dia, chegando ao nível precário próximo ao crítico em vários momentos. (ID 96391292 – p. 4, grifo nosso) A propósito, diversamente do que afirma a agravante, não se extrai do laudo particular qualquer informação a indicar a responsabilidade exclusiva da consumidora. Tal questão, aliás, deve ser dirimida após a devida instrução probatória, por ocasião da sentença. Outrossim, referido laudo relatou diversos danos ocasionados em máquinas e equipamentos da agravada, fato que ensejou a suspensão de suas atividades. Veja-se: Salienta-se que as máquinas / equipamentos descritos a seguir, todos foram danificados pela anormalidade constatada no fornecimento de energia elétrica da edificação. No dia 27/04/2021, não se tornou possível o funcionamento de qualquer tipo de máquina / equipamento elétrico e então, foi decidido pela COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM MAIS LTDA a suspensão de suas atividades no local devido a incapacidade de operação de máquinas / equipamentos elétricos. Freezer de laticínios (Polar refrigeração) MASP 125 VM; Expositor de carne (Polar refrigeração) MASPC 190 VM; Balcão de carne (Gelopar) 80046.09.2; Freezer de bebida (Gelopar) 80501.09.2; Freezer Coca-Cola 01 porta (IMBERA) VR 08 d BMAD 220 / 60; Freezer Gelopar GLDF – 570; Chapa modelo CFGL 08; Balcão quente no de série / OF: 00582195 (Refrimate); Balcão gelado no de série / OF: 00582200 (Refrimate); Forno industrial: Turbo FTT – 40E; Nobreak modelo: SEN 7.5; Ilha no série / OF: 00603005 (Refrimate); Computadores Elgin no série: 051620; Computador Elgin Newera E3 Slim; Ilha modelo: ICPD 1800R classe 3 (Eletrofio); Ilha modelo: GESU 190; Microondas ATX MT 25 BK C/ FTE (computador) + 1 MT -22BK; Microondas MTB542; Câmara Fria. (ID 96391292 – pp. 7/8, grifo nosso) Igualmente, o segundo requisito, o perigo de dano, mostrou-se presente, na medida em que o estabelecimento comercial da agravada se encontra fechado, causando-lhe diversos prejuízos financeiros e, também, aos seus funcionários. Inexiste, ainda, risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, como bem pontou o magistrado a quo. Por fim, quanto ao valor fixado a título de multa por descumprimento, mostra-se descabida a sua exclusão ou mesmo a sua redução. Com efeito, a multa processual prevista no art. 497 do Código de Processo Civil constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Nesse sentido, leciona Cassio Scarpinella Bueno: (...) essas multas – usualmente chamadas, a partir do direito francês, de astreintes – têm como finalidade única intimidar o réu a acatar a determinação judicial, exercendo sobre ele alguma dose de pressão psicológica sobre ele alguma dose de pressão psicológica para que ele, o próprio réu, satisfaça o direito suficiente reconhecido para o autor. Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Na hipótese, tem-se que a fixação das astreintes foi realizada em patamar razoável, não sendo constatada, pois, qualquer exorbitância, nem violação ao postulado jurídico que impede o enriquecimento sem causa da parte contrária, não podendo ser desconsiderada, outrossim, a elevada capacidade econômica do agravante. Ademais, o fato de ter sido atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00, para meros efeitos legais, não impede a fixação das astreintes em montante superior, porquanto aquele não corresponde ao objeto perseguido pelo autor. Veja-se que este se volta à condenação da agravante em obrigação de fazer, consistente no fornecimento adequado dos serviços de energia elétrica contratados. Portanto, o quadro fático-processual em que a lide se apresenta não autoriza o deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora